Tribunal: STF
Processo: Rcl 61536
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Fundação Casa/SP), contra sentença proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Lins/SP nos autos do processo nº 00107413620215150062.



    Em suas razões, a reclamante alega que a referida decisão teria afastado a competência da justiça comum, determinando que o processo prosseguisse até o trânsito em julgado perante a Justiça do Trabalho, o que violaria a decisão dessa Suprema Corte na ADI 3395 e no tema 1143 da sistemática da repercussão geral.



    Isso porque, segundo entende, a beneficiária pretende discutir na reclamatória trabalhista, 



    “(...) a validade dos atos administrativos com o qual anuiu voluntariamente, pois, tinha pleno conhecimento das atribuições do cargo, do local de trabalho e com quem teria contato de forma diária, tais informações constaram expressamente no edital do concurso público, logo, temos aqui, um ato administrativo tipicamente vinculado, o que por si só é suficiente para afastar a competência daquela Justiça Especializada e aplicar o Tema 1143 dessa Suprema Corte.



    (...)



     É certo, que as matérias debatidas no autos do processo 00107413620215150062 (contratação, local de lotação, atribuições do cargo, normativas internas quanto ao funcionamento da Fundação CASA) são matérias jurídico administrativas”. 



    Requer liminarmente a suspensão do ato reclamado e ao final a sua cassação para declarar a justiça comum para a apreciação da lide.



    O beneficiário apresentou contestação pleiteando a improcedência da reclamação. (eDOC 95, ID: d9db2bbc)



    Informações prestadas pela autoridade reclamada no eDOC 99, ID: 805fb953.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PROVIMENTO EMANADO DA ADI 3.395/DF E RE 1.288.440 (TEMA 1.143 DA REPERCUSSÃO GERAL). DEMANDA TRABALHISTA MOVIDA EM FACE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REGIME JURÍDICO CELETISTA. PLEITO DE VERBAS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PRECEDENTE DOTADO DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Não há aderência estrita entre o pronunciamento paradigma (ADI 3.395/DF), pelo qual o STF decidiu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’, e o ato reclamado, concernente à competência para processar causa cujo elo jurídico mantido com o Poder Público é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho. 



    2. Compete à Justiça do Trabalho o julgamento de demanda ajuizada por trabalhador contratado pela Administração Pública, sob o regime celetista, voltada à discussão de verbas decorrentes da relação de trabalho. 



    — Parecer pelo não conhecimento da reclamação”. (eDOC 102, ID: 449ad13f)



     



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, registro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    A questão posta nos presentes autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – relativa a pedidos decorrentes de vínculo firmado entre servidor celetista e a Fundação Casa/SP.



    Na espécie, a parte autora da reclamação trabalhista, embora tenha prestado concurso público, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, foi admitida pela Fundação Casa, sob a égide de contrato de trabalho, nos moldes da CLT.



    No ponto, anoto que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da federação e seus servidores. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente’ (ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020)”. 



    Registre-se que após o julgamento da citada ADI 3.395, esta Corte firmou orientação no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo: 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.  



    Dessa forma, conclui-se que compete apenas à Justiça Comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo.



    No que tange aos servidores públicos regidos pelo vínculo celetista, recentemente, o STF, ao apreciar o tema 1143 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.288.440, firmou tese no sentido de que “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.



    Na ocasião, modulou-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da ata do julgado. Confira-se a ementa:



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.



     2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 



    4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. (RE 1288440, Rel.Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 28.8.2023)



    Entendo pertinente transcrever trecho do voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Roberto Barroso, que bem elucida e resume a questão acerca da competência para julgamento das causas instauradas por servidores públicos:



    “2. A questão controvertida diz respeito ao critério a ser utilizado na definição da competência para julgar ação proposta por servidor público submetido ao regime da CLT, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa.



    (...) 



    4. Ocorre que há diversas hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. Vejamos algumas dessas hipóteses.



    (...)



    6. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as demandas que envolvam vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988, sob regime celetista previsto expressamente em lei local editada dentro do período de vigência da redação dada ao art. 39, caput, da CF, pela EC nº 19/1998. Precedentes: Rcl 43.261-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.988-AgR e 41.983-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 43.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 44.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 45.035-AgR e 44.276- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 44.570-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.



    (...)



    8. Além disso, no julgamento conjunto das ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367, de Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, o STF afirmou a constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista[2]. 



    9. Por fim, os empregados públicos admitidos pelas entidades da Administração Pública indireta com personalidade jurídica de direito privado submetem-se, necessariamente, ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Nesses casos, não há divergência doutrinária ou jurisprudencial quanto à competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações que versem sobre questões decorrentes do contrato de trabalho.



    10. Desse modo, apesar de o caso concreto versar sobre servidores públicos submetidos à CLT contratados por entidade da Administração Pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, a tese a ser firmada neste precedente aplica-se a todas as contratações do Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. O pressuposto da controvérsia em análise é, portanto, a existência de um contrato de trabalho regido pela CLT. Nesses casos, consoante exposto, a jurisprudência do STF afirma a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. 



    11. Disso não decorre, contudo, que toda e qualquer controvérsia relacionada ao contrato de trabalho deva ser submetida à Justiça do Trabalho. É o caso, por exemplo, da greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público, cujo julgamento sobre eventual abusividade é de competência da Justiça Comum, consoante definido no RE 846.854, paradigma do Tema 544 da repercussão geral:



    (...)



    13. Da mesma forma, no RE 655.283 (Tema 606/RG), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar demanda ajuizada por empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), dispensados em razão de aposentadoria espontânea. O empregado buscava ver garantido o direito à reintegração, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos. A corrente vencedora destacou que ‘a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão’. A ementa do acórdão restou assim redigida:



    (...)



    14. Por fim, no RE 960.429, a Corte afirmou a competência da Justiça Comum para julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, mesmo nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Confira-se a ementa do acórdão:



    (...) 



    15. Nessa oportunidade, a maioria dos Ministros desta Corte, além de afirmar a ausência de formalização da relação de trabalho, entendeu que é vedado à Justiça do Trabalho avançar sobre a aplicação de normas de cunho de direito público. De acordo com o voto do relator, Min. Gilmar Mendes, o critério a ser levado em consideração para definição da competência jurisdicional é o da natureza da matéria discutida. Caracterizando-se a matéria como eminentemente administrativa, compete à Justiça Comum o julgamento do feito. 



    16. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese em análise. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, é a Justiça Comum o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. Tal solução justifica-se, inclusive, em termos de racionalização da prestação jurisdicional. Para uma adequada administração da justiça, é essencial que cada ramo do Judiciário tenha seu papel dentro do conjunto, sem sobreposições. 



    17. Por razões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, proponho a modulação dos efeitos dessa decisão, adotando como marco temporal a data de publicação da presente ata de julgamento”. 



    Feitas essas considerações, conclui-se que jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum apreciar as causas instauradas por servidores públicos regidos pelo vínculo jurídico-administrativo. 



    Por sua vez, no que se refere aos servidores regidos pelo vínculo celetista, compete à Justiça Comum julgar as causas em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, ao passo que é da Justiça do Trabalho a competência para apreciação das demandas em que discute prestação de natureza celetista.



    Na espécie, a petição inicial da reclamação trabalhista possui como causa de pedir incapacidade laboral causada pelo ambiente de trabalho, e como pedido indenizações por dano moral e material. 



    Segundo as informações prestadas pela autoridade reclamada:



    “Trata-se de reclamação trabalhista proposta por MARCIA REGINA RICORDI, representada por seu curador JORGE DE OLIVEIRA BARBOSA, na qual pretende precipuamente, seja a reclamada condenada ao pagamento de danos morais ‘[…] do episódio que sentenciou a Reclamante à tetraplegia espástica, CID – G 82.4, e sua relação de causa e efeito com o ambiente de trabalho, negligenciado pela Reclamada, como causa direta ou concausa, declarando-se a responsabilidade civil e arbitrando-se a indenização cabal dos prejuízos, que não se espera ser inferior a R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais) acrescidos de juros de mora e correção monetária; […]. 



    Também pleiteia indenização por dano material, pelos danos à sua saúde e incapacidade total para o trabalho. Narra na inicial que ‘a Autora presenciava as mazelas do sistema prisional, mas também acabava vítima tanto das discussões, ofensas e ameaças, mais corriqueiras e banais, como também de rebeliões, motins, recebendo ameaças e agressões físicas e verbais, inclusive tendo enfrentado entre os anos de 2004, 2005, e 2006, pelo menos 04 (quatro) rebeliões.’ 



    Salienta que o ambiente de trabalho causou o desencadeamento do acidente vascular cerebral que a incapacitou totalmente, a deixando tetraplégica. 



    (...)



    Em 07/08/2023, a reclamada arguiu matéria de ordem pública, a saber o tema 1143 do STF, pugnando pela incompetência desta especializada. 



    Despachado o processo em 08/08/2023, nos seguintes termos: 



    ‘Petição Id: ab74879. Inaplicável o Tema 1143, eis que o objeto dos autos não ostenta natureza administrativa.” (eDOC 99, ID: 805fb953, grifo nosso)



    Conforme visto, o objeto da reclamatória trabalhista é a incapacidade laboral da autora, admitida sob o regime celetista, em decorrência do ambiente de trabalho, negligenciado pela ora reclamante, que não teria tomado qualquer medida assistencial em relação aos fatos que teriam provocado danos permanentes em relação à saúde da trabalhadora. 



    Da leitura da exordial, não se vislumbra qualquer questionamento acerca das portarias ou outros atos normativos elaborados pela reclamante, de natureza jurídico-administrativa. (eDOC 4, ID: f7800921)



    Desse modo, ausente qualquer discussão de cunho estatutário na lide trabalhista, incide o disposto na Súmula Vinculante 22: 



    “A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional 45/2004”. (grifo nosso)



    Confira-se o precedente que originou a edição dessa súmula vinculante:



    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA JUDICANTE EM RAZÃO DA MATÉRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO, PROPOSTA PELO EMPREGADO EM FACE DE SEU (EX-)EMPREGADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114 DA MAGNA CARTA. REDAÇÃO ANTERIOR E POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/04. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSOS EM CURSO NA JUSTIÇA COMUM DOS ESTADOS. IMPERATIVO DE POLÍTICA JUDICIÁRIA. Numa primeira interpretação do inciso I do art. 109 da Carta de Outubro, o Supremo Tribunal Federal entendeu que as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente do trabalho, ainda que movidas pelo empregado contra seu (ex-)empregador, eram da competência da Justiça comum dos Estados-Membros. 2. Revisando a matéria, porém, o Plenário concluiu que a Lei Republicana de 1988 conferiu tal competência à Justiça do Trabalho. Seja porque o art. 114, já em sua redação originária, assim deixava transparecer, seja porque aquela primeira interpretação do mencionado inciso I do art. 109 estava, em boa verdade, influenciada pela jurisprudência que se firmou na Corte sob a égide das Constituições anteriores. 3. Nada obstante, como imperativo de política judiciária -- haja vista o significativo número de ações que já tramitaram e ainda tramitam nas instâncias ordinárias, bem como o relevante interesse social em causa --, o Plenário decidiu, por maioria, que o marco temporal da competência da Justiça trabalhista é o advento da EC 45/04. Emenda que explicitou a competência da Justiça Laboral na matéria em apreço. 4. A nova orientação alcança os processos em trâmite pela Justiça comum estadual, desde que pendentes de julgamento de mérito. É dizer: as ações que tramitam perante a Justiça comum dos Estados, com sentença de mérito anterior à promulgação da EC 45/04, lá continuam até o trânsito em julgado e correspondente execução. Quanto àquelas cujo mérito ainda não foi apreciado, hão de ser remetidas à Justiça do Trabalho, no estado em que se encontram, com total aproveitamento dos atos praticados até então. A medida se impõe, em razão das características que distinguem a Justiça comum estadual e a Justiça do Trabalho, cujos sistemas recursais, órgãos e instâncias não guardam exata correlação. 5. O Supremo Tribunal Federal, guardião-mor da Constituição Republicana, pode e deve, em prol da segurança jurídica, atribuir eficácia prospectiva às suas decisões, com a delimitação precisa dos respectivos efeitos, toda vez que proceder a revisões de jurisprudência definidora de competência ex ratione materiae. O escopo é preservar os jurisdicionados de alterações jurisprudenciais que ocorram sem mudança formal do Magno Texto. 6. Aplicação do precedente consubstanciado no julgamento do Inquérito 687, Sessão Plenária de 25.08.99, ocasião em que foi cancelada a Súmula 394 do STF, por incompatível com a Constituição de 1988, ressalvadas as decisões proferidas na vigência do verbete. 7. Conflito de competência que se resolve, no caso, com o retorno dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho”. (CC 7204, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005)



    No mesmo sentido, anotem-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AÇÕES DE INDENIZAÇÃO DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ACORDO CELEBRADO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO. DENÚNCIA AO ACORDO. EXECUÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 22. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula Vinculante 22, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional nº 45/04. 2. Uma vez que a questão levada a juízo perante o Tribunal Superior do Trabalho diz respeito à execução fundada no inadimplemento de acordo homologado no âmbito da Justiça do Trabalho em data posterior à Emenda Constitucional 45/2004, inexistente se revela a alegada vulneração da Súmula Vinculante 22. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 43020 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16.9.2021, grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 22. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO QUANDO DA PROMULGAÇÃO DA EC 45/2004. CORRETA A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 17903 ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 21.9.2017, grifo nosso)



    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRABALHO – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004. A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 45/2004, a competência para apreciar e julgar ação de indenização decorrente de acidente de trabalho, ajuizada contra o empregador é da Justiça do Trabalho, exceto quando os processos, já em tramitação na Justiça Comum, contassem com sentença de mérito proferida”. (RE 924188 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 7.3.2016, grifo nosso)



    Consequentemente, tendo em vista que a hipótese dos autos diz respeito a demanda instaurada entre Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem celetista, na qual a pretensão tem como fundamento acidente de trabalho, há de ser mantida a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da causa.



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, SOB O REGIME CELETISTA, NOS MOLDES DA LEI 100/1998 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A fixação da competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, em casos envolvendo o Poder Público, demanda a análise da natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador - termo aqui tomado em sua acepção ampla - e o órgão patronal. 2. Com efeito, o fato de o processo originário envolver vínculo firmado entre o servidor e o poder público sob o regime jurídico celetista, nos termos da Lei Municipal 100/1998, descaracteriza a competência da Justiça Comum para análise do feito. 3. O cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação. 4. Agravo interno desprovido” (Rcl 41984 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.9.2020, grifo nosso) 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. Enquanto a ADI 492 e a ADI 3395 tratam exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsão expressa no art. 10 da Lei nº 100/1998 do Município de São Joaquim da Barra/SP (o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da CLT) – razão pela qual é manifestamente improcedente o pedido quanto ao ponto. (...) (Rcl 6.880- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 41983 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.9.2020, grifo nosso). 



    Assim,incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente